Tribunal: TJDFT
Processo: 0748907-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748907-24.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDAS: REGINA COELI COELHO, SANDRA CARLY SANTOS DE RESENDE, SUELY LEITAO MORANDI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RELAÇÃO CONTRATUAL. AUTONOMIA DA VONTADE. CONTRIBUINTE MASCULINO OU FEMININO. ISONOMIA. PRECEDENTE VINCULANTE. TEMA 452 DO STF. 1. Não há que se falar em decadência de pretensões declaratórias e condenatórias, na hipótese de pedido de revisão de benefício previdenciário, fundado em vício de inconstitucionalidade já reconhecido em precedente vinculante pelo c. STF. 2. A prescrição quinquenal para pretensões de trato sucessivo relativas a benefício previdenciário restou pacificada nos Enunciados 291 e 427 do c. STJ. 3. A legitimidade da adesão a novo plano de benefício deve ser respeitada frente à autonomia da vontade manifestada pelos contratantes. Todavia, a hipótese não afasta a incidência do Tema 452 do e. Supremo Tribunal Federal. Precedentes desta e. Corte. 4. É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição (Tema 452 do STF). 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, e ao Tema 943/STJ, defendendo o advento da decadência do direito do participante/recorrido no processo em que pretendeu desconstituir o contrato assinado com entidade de previdência privada. Sustenta, também, a inaplicabilidade do Tema 452/STF, sob o fundamento de que a parte recorrida optou pela migração e saldamento do plano REG/REPLAN, por meio do qual se aposentou, não havendo mais direito algum a ser pleiteado. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMS e do STJ para demonstrá-la. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil e ao Tema 945/STJ. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: A propósito, adoto os fundamentos da r. sentença, os quais transcrevo: DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO (decadência e prescrição) No tocante às prejudiciais de mérito, primeiramente, destaco que o direito potestativo das autoras de postular judicialmente a sujeição do réu a rever o valor do pagamento do benefício, pode ser limitado pela norma, mas este fenômeno processual é conhecido como decadência. É o que se observa no presente caso, uma vez que a pretensão de revisão de cláusulas contratuais se desemboca em uma sentença de natureza constitutiva e trata-se de uma faculdade das autoras exercerem judicialmente o direito potestativo de sujeitar a parte adversa a sua vontade. Todavia, não se sujeita ao prazo previsto no art. 178, II, do Código Civil, como quer fazer crer a requerida, porque não pretendem os autores a anulação do negócio jurídico, tão pouco sustentam a existência de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão. De outro lado, o manuseio da presente pretensão denota o exercício do direito subjetivo a uma prestação, que é exercido judicialmente por meio de uma ação de natureza condenatória, porquanto se objetiva a condenação de uma pessoa ao cumprimento de determinada obrigação. Esta pretensão do sujeito está limitada temporalmente pela norma, a qual nomina esta situação jurídica de prescrição. No caso em apreço, não há que se falar em prescrição do direito potestativo de alcançar a revisão do contrato que dá suporte à obrigação de pagamento da complementação do benefício, seja pela impropriedade técnica de se pugnar por um instituto que não é aplicável ao caso em apreço, seja por não haver na norma uma limitação temporal para o exercício deste direito. Contudo, em relação à prescrição da pretensão condenatória ao pagamento da quantia certa, esclareço que o direito subjetivo surge da incidência de fatos sobre a norma jurídica. O suporte fático hipotético previsto na previsão normativa que sustenta a pretensão dos autores é a efetiva inobservância de postulados constitucionais, o que acarreta o descumprimento contratual de forma mensal, por se tratar de prestação de trato continuado. Como se tratam de prestação de trato continuado, o direito subjetivo surge a cada pagamento do benefício. Assim, mesmo que houvesse o reconhecimento da prescrição, esta se refere tão somente às prestações anteriores ao prazo de 05 (cinco) anos, a se iniciar de forma retroativa a partir do ajuizamento da ação. Sobre a prescrição, prevê o art. 75 da Lei Complementar 109/01: Art. 75. Sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil. Sobre o tema, o art. 103 da Lei de Benefícios da Previdência Social (8.213/91): Art. 103. Sem prejuízo do direito ao benefício, prescreve em 5 (cinco) anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes. Recentemente o Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência nesse sentido estabelecendo que: SÚMULA n. 291: A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos. SÚMULA n. 427: A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento Veja-se, ainda, o seguinte aresto: .... Na linha da r. sentença apelada, não há que se falar em decadência de pretensões declaratórias e condenatórias, como no presente caso. Não se trata de pedido de alteração contratual, mas sim de revisão de benefício em razão do vício de inconstitucionalidade já reconhecido em precedente vinculante pelo c. STF. Logo, o paradigma apontado pelo apelante não se aplica ao caso em análise” (ID 51149341) Assim, infirmar fundamentos da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgInt no AREsp n. 2.124.927/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, “de acordo com o entendimento desta Corte Superior, a incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.” (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Do mesmo modo, descabe dar andamento ao recurso no que diz respeito à tese jurídica da inaplicabilidade do Tema 452/STF. Nesse sentido, “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023